Tribunal: TJDFT
Processo: 0070534-82.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0070534-82.2009.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: MARCY NATIVIDADE NETO DESPACHO Intime-se a parte apelada para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a proposta de acordo formulada pelo Banco do Brasil S/A (ID 44857738). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator